Tribunal: STF
Processo: RE 452036
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. JUROS: art. 192, § 3º, da C.F. (redação
anterior à E.C. 40/2003): 12% ao ano: NÃO AUTO-APLICABILIDADE.
I. -
 O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADI 4/DF, que
a norma inscrita no § 3º do art. 192 da C.F., redação anterior à
E.C. 40/2003, não é de eficácia plena, porque dependente da edição
da lei complementar referida no caput do citado art. 192.
II. -
Agravo não provido.